Tribunal: TJSP
Processo: 0010478-56.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Defesa que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o livramento por falta de requisito subjetivo – Decisão que se revela adequada ao caso concreto – Sentenciado que possui registro de duas fugas do sistema prisional, no mesmo ano (2022), sendo que a última recaptura se deu em 2023 – Decisão que deve ser mantida – Agravo

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Defesa que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o livramento por falta de requisito subjetivo – Decisão que se revela adequada ao caso concreto – Sentenciado que possui registro de duas fugas do sistema prisional, no mesmo ano (2022), sendo que a última recaptura se deu em 2023 – Decisão que deve ser mantida – Agravo desprovido.